Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Antes da apreciação do mérito recursal, intimem-se os apelados para, querendo, no prazo 05 (dias), se manifestarem sobre a petição de ID 24597914. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.